Tribunal: STF
Processo: Rcl 53884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 



RECLAMAÇÃO. JULGADO PARADIGMA: NÃO INDICADO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



1.     Trata-se de reclamação formalizada por Angela Frank em face de decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo administrativo nº 8.2020.0010/002714-8, que promoveu a realocação de serventuários afetados pela Resolução nº 80/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o que, de acordo com a autora, ensejará a extinção da delegação interina assumida pela reclamante nos Serviços de Registros Públicos e Protestos de Dois Irmãos/RS.



         



2.     Narra a reclamante que a decisão reclamada viola jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, citando, nesse sentido, o que decidido no Mandado de Segurança nº 29.230/DF e na Ação Originária nº 2.643/TO. Entende que a nomeação de titularidade de serventia foi feita em desconformidade com os preceitos constitucionais, fazendo referência aos julgamentos da ADI nº 3.248/PR e da ADPF nº 281/PR.



3.     Relata ter impetrado mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sendo negado o pleito liminar, estando pendente agravo interno.



4.     Afirma presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista a iminência da transição de titularidade dos Serviços em favor de Odone Burtet Ghisleni, extinguindo-se a designação interina da reclamante. Requer, assim, seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a posterior procedência do pedido, a fim de cassá-la em definitivo.



         



        É o relatório.



         



        Decido.



         



5.     A presente reclamação é manifestamente inviável.



6.     Conforme previsto nos artigos 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



7.     Nenhuma dessas circunstâncias, porém, foi articulada pela parte reclamante, que se limitou a alegar suposta “violação de jurisprudência consolidada” do Supremo Tribunal Federal. Os julgados referidos na exordial que, em tese, poderiam, supostamente, se adequar ao cabimento da reclamação (ADI nº 3.248/PR e ADPF nº 281/PR), porque julgados no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, não guardam aderência com o ato que ensejará a extinção da delegação interina, mesmo porque nada dizem com a supracitada Resolução nº 80/2009, do CNJ, fundamento adotado para a combatida realocação posicional dos notários e registradores do Estado do Rio Grande do Sul.



         



8.     Ademais, o órgão apontado como reclamado - Conselho da Magistratura do TJRS - possui natureza administrativa, a atrair o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que, contra ato administrativo, o instituto da reclamação só possui viabilidade diante de inobservância de enunciado da Súmula Vinculante, o que, notoriamente, não é o caso dos autos. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (Ag. Reg. na Reclamação 46.645/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 17/09/2021)



9.     No presente caso, é nítida a intenção de utilizar o instituto da reclamação como sucedâneo recursal, tendo em vista o indeferimento do pedido liminar em mandado de segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 10, pp. 88-102).



10.     A jurisprudência desta Corte também afasta a viabilidade da reclamação com esse propósito:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.



    (Emb. Decl. no Ag. Reg. na Reclamação 48.580/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 02/06/2022)



         



11.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



 



Publique-se.



 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator